Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713048-04.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: I REI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME AGRAVADO: ERNESON JOSÉ RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por I REI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI – ME contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, em petição de ID no 59997890, o agravante requer o desentranhamento do agravo apresentado no ID no 59997872, uma vez que foi protocolado documento com erro material. Apresenta novo agravo no ID no 59997883. Indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual, devendo ser analisado o primeiro recurso interposto. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026